Tribunal: STF
Processo: RHC 265705
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (doc. 131).
 
O embargante sustenta, em síntese: 
 
6. No caso em exame, a respeitável decisão embargada deixou de enfrentar argumentos relevantes suscitados pela defesa, os quais possuem potencial de alterar a conclusão adotada, razão pela qual se impõe a integração do julgado.
7. Com efeito, a decisão analisou de forma geral a alegação de excesso de prazo na condução das investigações, porém não enfrentou especificamente fundamentos centrais apresentados no recurso ordinário, especialmente aqueles relacionados ao descumprimento do prazo judicial fixado para conclusão do inquérito policial e à inexistência de diligências relevantes após tal prazo, circunstâncias que caracterizam omissão relevante apta a justificar a oposição do presente recurso integrativo (doc. 135, p. 2).
 
Nesse contexto, assevera que “[a] decisão embargada, contudo, não examinou esse aspecto essencial do caso, limitando-se a informar genericamente a existência de diligências investigativas, com base na manifestação da Procuradoria de Justiça, sem analisar se tais atos foram praticados apenas após a impetração do habeas corpus e sem verificar que o denominado relatório final possui natureza meramente parcial” (doc. 135, p. 6).

Ao final, requer:

[...] o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, por serem próprios e tempestivos, e provimento para sanar as omissões apontadas na decisão embargada, a fim de que:
a) Seja realizado o enfrentamento expresso do fundamento relativo ao descumprimento do prazo judicial de 180 (cento e oitenta) dias fixado para a conclusão do inquérito policial;
b) Seja realizado o enfrentamento expresso do fundamento relativo à ausência de diligências investigativas relevantes após a dilação temporal concedida;
c) Seja realizado o enfrentamento expresso do fundamento relativo à perpetuação da condição de investigado por período superior a oito anos;
d) Seja realizado o enfrentamento expresso do fundamento relativo à natureza meramente parcial do relatório apresentado pela autoridade policial, que reconhece a existência de diligências investigativas pendentes e não representa a conclusão efetiva do inquérito;
e) Seja realizado o enfrentamento expresso do fundamento relativo ao fato de que os atos investigativos apontados pela Procuradoria de Justiça somente foram realizados após a impetração do habeas corpus, revelando tentativa tardia de conferir aparência de atividade investigativa a procedimento que permaneceu por anos em estado de inércia;
f) Caso Vossa Excelência entenda que o suprimento das omissões apontadas conduz à revisão do entendimento anteriormente adotado, requer-se a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, com o consequente provimento do recurso ordinário em habeas corpus (doc. 135, p. 7).

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 
  
No caso, não verifico a presença do vício alegado.
  
Na decisão embargada, entendi, com base nas premissas adotadas no acórdão recorrido, nas informações prestadas pelo Ministério Público do Estado do Tocantins e no parecer da Procuradoria-Geral da República, que a complexidade da operação policial instaurada para investigar supostas práticas de lavagem de dinheiro, fraudes à licitação e desvios de recursos públicos relacionados a convênios firmados entre o Município de Palmas e entidades esportivas nos anos de 2014 e 2015 — envolvendo 29 investigados e mais de 50 processos correlatos —, bem como as intercorrências ocorridas durante as investigações — a remoção abrupta da equipe responsável, o incêndio na sede da delegacia especializada e as dificuldades decorrentes da pandemia de COVID-19 —, justificam o tempo transcorrido da investigação, iniciada em 2017 e concluída com a apresentação do relatório final pela autoridade policial no início de 2026.

Concluí, portanto, ser intuitivo que o prazo de 180 dias inicialmente fixado pelo Magistrado de primeiro grau subestimou o tempo efetivamente necessário à conclusão do inquérito, com a apuração de todos os crimes supostamente praticados pelos envolvidos e de suas respectivas circunstâncias, o que culminou com o indiciamento do ora recorrente em janeiro/2026.

No mais, não cabe a esta Suprema Corte avaliar se as diligências investigativas levadas a efeito pela autoridade policial após a dilação temporal concedida eram ou não relevantes à persecução penal, inclusive aquelas realizadas posteriormente à impetração do habeas corpus no Tribunal de origem.

Além disso, os fundamentos apresentados na decisão embargada são suficientes para afastar a alegação de excesso de prazo veiculada neste recurso ordinário, não se exigindo, para tanto, que esta Suprema Corte se manifeste ponto a ponto sobre o que a defesa aponta como violador do postulado da razoável duração do processo previsto na Constituição Federal.

Com efeito, reitero não ter havido, nem haver, no caso, inércia do Poder Judiciário caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por consequência, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator